Tribunal: TJPA
Processo: 0818366-96.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818366-96.2019.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: JOCELIA MENDES CARDOSO SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E REFATURAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ARTIGO 22 DO CDC - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - ÔNUS DA PRESTADORA DE SERVIÇO EM PROVAR A INEXISTÊNCIA DO EVENTO DANOSO - ARTIGO 78 DA RE
SOLUÇÃO Nº 456/2000 DA ANEEL -
PRETENSÃO INDENIZATÓRIA CONFIGURADA -

DANOS MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Apesar de a concessionária de energia ter realizado vistoria no medidor da apelada, não tendo sido encontrada qualquer alteração, os valores exorbitantes da fatura continuavam sendo cobrados, pelo que foi constatada, por engenheiro eletricista particular, a alegada incompatibilidade entre o valor de consumo calculado e o registrado pelo medidor da Equatorial Pará, conforme laudo técnico emitido, comprovando o aumento injustificado de energia.

2.

O consumidor não possui conhecimentos técnicos capazes de dirimir controvérsias desse tipo. A Resolução nº 456/2000 da ANEEL prevê, no artigo 78, incisos e parágrafos, a obrigatoriedade de a prestadora de serviço esclarecer por escrito sobre a memória descritiva dos cálculos do valor apurado, referente às diferenças de consumo de energia elétrica e/ou de demandas de potência ativas e reativas excedentes, inclusive os fatores de carga e de demanda tópicos quando aplicáveis os critérios referidos no parágrafo 3º, artigo 71, e na alínea c, inciso IV do artigo 72; os elementos de apuração da irregularidade; critérios adotados na revisão dos faturamentos, além dos direitos de recurso, previstos nos parágrafos 1º e 3º deste artigo.

3.

Ônus de comprovar a inexistência de irregularidade na medição de energia é da prestadora de serviço, que não deve medir esforços para oferecer segurança na cobrança do serviço aos consumidores.

4.

Dever de indenizar configurado, em razão do ilícito cometido pela empresa apelante.

5.

Quantum indenizatório a título de danos morais arbitrado em R$ 10.000,00 que merece ser mantido, vez que está em conformidade com as peculiaridades do caso vertente.

6.

Recurso de Apelação conhecido
e desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0818366-96.2019.814.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADA: JOCÉLIA MENDES CARDOSO SILVA

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto

pela EQUATORIAL PARÁ - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A em face de sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e antecipação de tutela, movida por JOCELIA MENDES CARDOSO SILVA, julgou procedente as pretensões esposadas na inicial.

A autora ajuizou a referida ação, aduzindo em síntese que seu pai era o titular da conta/contrato nº 1298321 e que, após seu falecimento, ocorrido em 02/2017, teria sido surpreendida com a cobrança efetuada a partir do mês 04/2017, a qual veio em valor não compatível com o consumo habitual, tendo sido solicitada vistoria, a qual foi realizada, porém sem alterações, pelo que foi compelida pela Equatorial Pará a fazer um acordo de parcelamento do débito, sob pena de ter o fornecimento de energia suspenso.

Com medo de ter sua energia interrompida,
mudou a titularidade da conta para seu nome (contrato nº 3005695510), possibilitando a realização de acordo de parcelamento e confissão de dívida, no valor total de R$2.452,68, dividido em 36 (trinta e seis) parcelas de R$68,13, somando R$350,00 de entrada, mais a taxa de R$ 56,10 de religação.

Acrescentou que existem várias irregularidades no procedimento da ré, bem como que teve o consumo de energia suspenso, razão por que ingressou com a presente demanda.

O magistrado
a quo
deferiu os benefícios da gratuidade em favor da autora, bem como a tutela provisória de urgência, determinando que a ré se abstivesse de efetuar qualquer corte de energia na conta/contrato n º
3005695510 (nº antigo 1298321), referente às faturas relativas ao mês de abril/2017 a abril/2018, suspendendo a cobrança das mesmas até a resolução definitiva da lide (ID 4721482).

Decorrido o prazo, a requerida não apresentou contestação, pelo que foi declarada sua revelia, conforme artigo 344 do CPC ((ID ́s 4721494 e 4721495).

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 5126360) que julgou procedente as pretensões esposadas na inicial, a fim de tornar inexigível o débito no valor de R$ 2.160,87 (dois mil cento e sessenta reais e oitenta e sete centavos), condenando a requerida ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros e correção monetária, nos seguintes termos:

“Diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial formulado em face EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, para confirmar a tutela antecipada deferida, declarar inexistente cobrança relacionada as faturas referente aos meses de abril/2017 até abril/2018, bem como cancelamento o termo de confissão de dívida e parcelamento de débitos, no de valor R$ R$2.452,68 (dois mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e sessenta e oito centavos) referentes a conta contrato nº 3005695510, condenar ainda a requerida a reparar o dano moral, que fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais) corrigidos pelo INPC a partir da publicação desta decisão, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do início da cobrança indevida. Custas e honorários pela parte ré, este fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.”

Inconformada, a requerida interpôs recurso de apelação (ID 4721505), sustentando, preliminarmente nulidade da sentença, por ter determinado de ofício a inversão do ônus da prova, bem como o cancelamento das faturas referentes ao período de abril/2017 a abril/2018, não requeridos pela autora.

No mérito, suscita regularidade na cobrança, na medida em que
é empresa concessionária de serviço público, fiscalizada por órgãos do governo - ANEEL - e que as cobranças de faturas são realizadas

em conformidade com a legislação (Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL), agindo dentro dos parâmetros exigidos, não cabendo a alegação de que atuasse de forma ilícita.

Aduz
a empresa apelante que realizou o procedimento de fiscalização e não constatou nenhuma irregularidade no medidor, sendo as faturas contestadas provenientes de leitura normal e confirmada em campo e, portanto, devidos os valores cobrados.

Ressalta que agiu no exercício regular do seu direito, totalmente dentro das normas da ANEEL, pelo que não pode a apelada se desonerar de pagar o serviço prestado, nem ser beneficiada com uma condenação de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Sustenta que, pela ausência de qualquer ato ilícito reprovável civilmente, não há justificativa para condenação da empresa em danos morais, devendo ser afastada a condenação, ou ao menos minorada, caso este Tribunal de Justiça entenda pela sua necessidade.

Contrarrazões apresentadas (ID 4721512).

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão do plenário virtual.

Belém, 26 de maio de 2023.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Juízo de admissibilidade.

Primeiramente, ressalto que não merece prosperar a arguição de intempestividade trazida pela apelada em contrarrazões, uma vez verificado que a sentença foi publicada em 26.11.2020; houve portaria facultando expediente neste Tribunal de Justiça no dia 07.12.2020 (Portaria 2550/2020-GP) e feriado no dia 08.12.2020, seguido do recesso forense, tendo sido a apelação interposta no prazo, em 21.01.2021.

Consequentemente, verifico que a recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2. Razões recursais.

Considerando a arguição de preliminar no Apelo, passo, primeiramente a analisá-la.

2.1. Nulidade da Sentença por julgamento E
xtra-Petita
.

A Apelante, defende, preliminarmente nulidade da sentença, por ter determinado de ofício a inversão do ônus da prova, bem como o cancelamento das faturas referentes ao período de abril/2017 a abril/2018, não requeridos pela autora, caracterizando o julgamento extra-petita.

Diversamente do que tenta induzir a Recorrente, assim encontra-se expressamente requerido na peça vestibular:

“1) Seja determinado à Requerida, em TUTELA DE URGÊNCIA, a ser concedida LIMINARMENTE INALDITA ALTERA PARS, como obrigação de não fazer, que se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica, enquanto inexistente ou pendente discussão quanto cobrança das faturas mês referência 04/2017 até 04/2018, bem como a prova concreta de ser real a dívida que esta sendo imposta ao Requerente, requerendo-se, desde logo, a inversão do ônus da prova, por tratar-se de relação de consumo, bem como se abstenha de incluir o nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito até decisão final.

2) Seja a presente ação recebida e processada e, ao final, seja determinada, por sentença, o recalculo dos débitos de 04/2017 até 04/2018 conforme consumo real da autora, nos termos do artigo 6º, incisos VII e VIII, ambos do Código de Defesa do Consumidor;” (ID nº 4721474 – pg. 19).

Logo, basta uma simples leitura para constatar que a Recorrida questiona as faturas canceladas, bem como a aplicação do Código de Defesa do Consumir (no qual a inversão do ônus da prova encontra-se devidamente disciplinada). Após decretação da revelia da Demandada, verificou-se através das faturas de energia juntadas (Id.9247684), que os valores cobrados sempre seguiram o mesmo parâmetro, tendo o laudo particular (Id.9247685) apontando incompatibilidade entre o valor de consumo calculado e o registrado pelo medidor, considerando o aumento injustificável, e não sendo contestado pela parte ré. Consequentemente, inexiste razão para acolher a a preliminar suscitada, razão pela qual, esta deve ser de pronto rejeitada.

2.2. Do mérito.

Em suas razões recursais, a apelante arguiu ter agido em conformidade com os ditames legais, sendo as faturas contestadas provenientes de leitura normal e confirmada em campo no medidor e, portanto, devidos os valores cobrados, bem como a inexistência de danos morais a indenizar, salientando ainda que, em caso de eventual manutenção da sentença, os mesmos devem ser minorados, sob pena de enriquecimento ilícito.

Registre-se, que a hipótese dos autos representa uma relação jurídica de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor. Diante disso, impõe-se analisar a conduta imputada à ré sob os critérios valorativos inscritos no art. 14 do CDC.
[1]

Assim, tem-se consagrada a responsabilidade objetiva da empresa ré, na condição de concessionária de energia elétrica e prestadora de um serviço público, devendo responder pelos danos que seus agentes derem causa, seja por ação ou omissão, cabendo à parte contrária a prova dos fatos, o nexo de causalidade e o dano. Precedentes jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça.
[2]

Analisando o caso, observa-se que apesar de a concessionária de energia ter realizado vistoria no medidor da apelada, não tendo sido encontrada qualquer alteração, os valores exorbitantes da fatura continuavam sendo cobrados, pelo que foi constatada, por engenheiro eletricista particular, a alegada incompatibilidade entre o valor de consumo calculado e o registrado pelo medidor da Equatorial Pará (laudo técnico - ID 4721480), comprovando o aumento injustificado de energia.

Como o consumidor não possui conhecimentos técnicos capazes de dirimir controvérsias desse tipo e com o intuito de dirimir tais questões, a Resolução nº 456/2000 da ANEEL prevê, no artigo 78, incisos e parágrafos, a obrigatoriedade de a prestadora de serviço “esclarecer por escrito o consumidor sobre a memória descritiva dos cálculos do valor apurado, referente às diferenças de consumo de energia elétrica e/ou de demandas de potência ativas e reativas excedentes, inclusive os fatores de carga e de demanda tópicos quando aplicáveis os critérios referidos no parágrafo 3º, artigo 71, e na alínea c, inciso IV do artigo 72; os elementos de apuração da irregularidade; critérios adotados na revisão dos faturamentos, além dos direitos de recurso, previstos nos parágrafos 1º e 3º deste artigo”.

Dessa maneira, tem-se que o ônus de comprovar a inexistência de irregularidade na medição de energia é da prestadora de serviço, que não deve medir esforços para oferecer segurança na cobrança do serviço aos consumidores. A jurisprudência é firme no mesmo entendimento.
[3]

Somado a isso, importante mencionar as teses fixadas no IRDR 04 (proc. n. 0801251-63.2017.814.0301):

a) A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada; b) Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa; e, c)
Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica.

Desta feita, caracterizada a falha na prestação do serviço e não demonstrada qualquer excludente de responsabilidade, faz-se imprescindível que a concessionária ré seja responsabilizada pelos prejuízos suportados pela recorrida.

Ressalto que os danos morais se esgotam na própria lesão à personalidade e que a prova destes danos fica restrita à existência do ato ilícito, devido à impossibilidade e à dificuldade de se realizar prova de danos incorpóreos.

O caso em exame trata de dano moral que dispensa comprovação da extensão dos danos, que são evidenciados pelas circunstâncias do fato. A conduta ilícita resta demonstrada na imputação de desvio de consumo, fora da medição, bem como no corte de energia efetuado no dia 18.07.2017, conforme boletim de ocorrência (ID 4721480), o que levou a recorrente a experimentar diversos transtornos.

Ademais, destaco que a concessionária de energia dispõe de meios e mecanismos necessários para prestar serviços de forma segura, cabendo a esta o dever de agir com cautela e precaução a fim de evitar situações análogas.

Assim, considerada a conduta do réu, tem-se a presença dos pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil e, por consequência, do seu dever de indenizar e/ou reparar o dano.

Ressalto que consta nas argumentações da recorrente o pedido alternativo de redução do valor da indenização a título de danos morais, afirmando a caracterização do enriquecimento sem causa, face a exorbitância do quantum indenizatório.

Especificamente com relação ao valor arbitrado, penso que o valor deve garantir, à parte lesada, uma reparação que lhe compense o sofrimento, bem como cause impacto suficiente para desestimular a reiteração do ato por aquele que realizou a conduta reprovável.

Nesse sentido, à vista da inexistência de parâmetros legais para fixação do valor do dano extrapatrimonial, o julgador deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Outrossim, deve atentar para a natureza jurídica da indenização, que deve constituir uma pena ao causador do dano e, concomitantemente, compensação ao lesado, além de cumprir seu cunho pedagógico sem caracterizar enriquecimento ilícito.

No caso em discussão, o dano moral é in re ipsa, porque não precisa de muito esforço para mencionar os prejuízos causados ao consumidor, em decorrência a suspensão de serviço essencial.

Destarte, tomando como norte os balizadores acima mencionados, sopesando também as condições dos envolvidos e o caráter

punitivo para que não mais volte a ré reincidir, sobretudo diante dos inúmeros casos idênticos em curso judicialmente, faz-se mister a quantificação devida do valor a título de danos morais.

Assim sendo, diante do que consta dos autos e atento aos vetores já citados, entendo que a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) fixada pela sentença, atende perfeitamente a estes critérios, reparando o dano sofrido sem acarretar, por outro lado, a possibilidade de enriquecimento sem causa, de modo que se revela incabível a redução.

Dessa maneira, nego provimento ao apelo.

3. DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço o recurso de apelação, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

[2]

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS PROPOSTA POR FAMÍLIA DE VÍTIMA DE ACIDENTE FATAL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.

(...)

3. Mesmo antes da entrada em vigor do Código Civil de 2002, já se reconhecia a responsabilidade objetiva da empresa concessionária de energia elétrica, em virtude do risco da atividade, com fundamento no art. 37, § 6º, da CF/88.

4. O risco da atividade de fornecimento de energia elétrica é altíssimo sendo necessária a manutenção e fiscalização rotineira das instalações. Reconhecida, portanto, a responsabilidade objetiva e o dever de indenizar.

(...)

9. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, provido.

(REsp 1095575/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2011, DJe 03/11/2011).

[3]

RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NOS TERMOS DO ART. 37, § 6º da CF/88 e Artigo 22 da Lei nº. 8.078/90. Nexo de Causalidade demonstrado. Danos morais in re ipsa. Sentença mantida. Recurso Inominado Improvido (TJ-SP - RI: 10037696620198260120 SP 1003769-66.2019.8.26.0120, Relator: Zander Barbosa Dalcin, Data de Julgamento: 08/02/2021, 2ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 08/02/2021).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – IMÓVEL RURAL – LEITURA PLURIMENSAL – COBRANÇA QUE NÃO REFLETE O CONSUMO EFETIVO – SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANOS MORAIS IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – RECURSO PROVIDO. 1. A leitura plurimensal em imóvel rural deve atender alguns requisitos, entre eles a oportunização de realização de autoleitura por parte do consumidor. 2. O artigo 89 da resolução da ANEEL determina que em caso de ocorrência de leitura plurimensal, o cálculo das faturas deve ocorrer pela média aritmética dos valores faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento, conforme o caso. Persistindo a ausência de leitura, deve ser faturado o custo de disponibilidade sem a possibilidade de futura compensação quando se verificar diferença positiva entre o valor medido e o faturado. 3.A suspensão indevida da energia elétrica, por se tratar de serviço essencial, configura dano moral passível de indenização. O dano moral, nessa hipótese, é in re ipsa, isto é, não precisa de comprovação (TJ-MS - AC: 08006896520208120045 Sidrolândia, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 20/01/2023, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/01/2023).

Belém, 08/08/2023